Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738619-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dinâmica do ingresso na residência do apelante, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, mostrou-se lícita, pois fundada em justificadas razões: os policiais, após receberem uma denúncia apócrifa de tráfico em determinado endereço, realizaram diligências no local, visualizaram uma situação suspeita, em que dois indivíduos estavam em um beco e um deles estava com uma sacola com algo branco dentro. Anunciaram serem policiais e os agentes se evadiram, houve a dispensa da sacola, mas os policiais a localizaram e constataram que continha drogas, diante disso, ingressaram no barraco no qual o indivíduo se ocultara. 2. Não há falar em ausência de fundamentação, sob a alegação de que as teses defensivas não foram enfrentadas. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu mantinha em depósito quase 10kg (dez quilos) de cocaína e quase 900g (novecentos gramas) de maconha, para fins de difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. 4. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 5. É mais benéfica ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses), para cada circunstância judicial negativa, e deve incidir diante da ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior. 6. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, se permaneceu preso durante a instrução criminal e se persistem os motivos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta da conduta em face à quantidade elevada de droga apreendida e por ser o réu reincidente e ter antecedentes também por tráfico de drogas. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas constantes nos autos, pois teria ocorrido violação de domicílio. Afirma que havia apenas uma denúncia anônima, inexistindo elemento concreto que fosse apto a afastar a inviolabilidade do domicílio. Requer a declaração de nulidade de todas as provas obtidas, com a consequente absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Outrossim, mesmo que se desconsidere essa última alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a questão posta em debate, tem-se que, na hipótese dos autos, ALÉM da existência de informação anônima dando conta de que havia intenso tráfico de drogas e grande movimentação de usuários no local dos fatos, os policiais militares responsáveis pela apuração do mencionado informe DILIGENCIARAM até o local apontado, posicionaram outros policiais nos fundos do lote e, após entrarem a pé, silenciosamente, no beco adjacente ao terreno, avistaram o acusado com um pacote na mão, prestes a entregá-lo para terceiro, no entanto, ao perceber a incursão policial, se desfez do pacote (que continha droga) e empreendeu fuga para o interior do lote. Em perseguição, os policiais entraram no terreno e, pela janela, avistaram diversos pacotes de entorpecentes e petrechos do tráfico, TUDO A INDICAR QUE SERIAM VERDADEIROS OS INFORMES APÓCRIFOS REPASSADOS AOS POLICIAIS, motivo pelo qual eles decidiram adentrar o imóvel. No local, encontraram e apreenderam 9.652,57g (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína e 872,44g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha, além de balanças de precisão e petrechos com resquícios de entorpecentes. Verifica-se, pois, que, de acordo com o contexto fático acima narrado, no caso dos autos, indubitavelmente, havia ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS apontando o envolvimento do réu no crime de tráfico de drogas, de forma que o ingresso dos policiais em seu domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial já configurada, que se prorrogou no tempo. Deveras, não se tratava, apenas, de mera comunicação apócrifa de crime, mas sim de uma SUSPEITA FACTUAL, DECORRENTE DE UMA OBSERVAÇÃO IN LOCO, indicando o envolvimento do recorrente no comércio espúrio, o que, aliás, acabou se confirmando, como se verá a seguir, na análise do mérito. Melhor explicando, SOMENTE DEPOIS de colhidos REAIS INDÍCIOS da prática do tráfico de drogas por parte do acusado é que os policiais decidiram ingressar na residência, onde foram apreendidas porções de entorpecentes e petrechos comumente utilizados na traficância. Nesta senda, a dinâmica do ingresso na residência do apelante, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais que, após receberem uma denúncia apócrifa de tráfico em determinado endereço, REALIZARAM DILIGÊNCIAS no local, VISUALIZARAM UMA SITUAÇÃO VERDADEIRAMENTE SUSPEITA e abordaram o réu, que DISPENSOU UM PACOTE E FUGIU, permite concluir que, efetivamente, EXISTIAM FUNDADAS RAZÕES para que fosse tomada a medida extrema. .... Não se pode falar, pois, em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas e demais objetos encontrados no interior da residência do acusado. Além do mais, em relação a apreensão da sacola, antes dos policiais adentrarem na residência, não se trata de busca pessoal, pois, tal objeto não mais se encontrava no corpo do apelante (confira-se STJ Habeas Corpus N. 873982/DF - Ministro TEODORO SANTOS) Ante o exposto, rejeito a preliminar. (ID 56099598). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de "margarina" contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como "maconha". Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.928.936/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023